Tribunal: TJBA
Processo: 8026689-32.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8026689-32.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CASSIMIRO DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. MUDANÇA PARA OS NÍVEIS IV E V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. IMPETRANTE QUE REÚNE CONDIÇÕES LEGAIS PARA DEFERIMENTO DO PLEITO. NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. REFERÊNCIAS IV E V. APLICABILIDADE AOS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PERCEPÇÃO CUMULADA COM GHPM. PRECEDENTES ATUAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Impugnação ao Pedido de Gratuidade de Justiça. Rejeição. Restou suficientemente provada a impossibilidade de o Impetrante arcar com as taxas judiciárias e despesas processuais referentes ao Mandado de Segurança, na forma prevista na tabela de custas do Poder Judiciário para o ano da impetração sem que isso importe em prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, notadamente do face dos seus comprovantes de renda mensal, cujo montante líquido se apresenta, em média, no importe de R$ 1.979,65, consoante fazem prova os avisos de crédito mais recentes juntados no id. 10008229, pgs. 7/9. 2. Preliminar de Inadequação da Via eleita. Descabimento de Mandado de Segurança Contra lei em Tese. Rejeição. Os pedidos apresentados pelo Impetrante não se voltam contra lei em tese, mas contra omissão administrativa relativa ao pagamento da Gratificação de Atividade Policial militar, em suas referências IV e V. Exsurgindo da Lei 12.566/2012 efeitos concretos sobre o patrimônio do Impetrante, adequada a utilização da via mandamental para defender o que esse considera direito líquido e certo, afastando-se, portanto, a aplicação da súmula 266 do STF ao caso concreto. 3. Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Administração do Estado da Bahia. Rejeição. Esta autoridade dispõe dos meios para corrigir a ilegalidade e executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança pelo Judiciário, em face do quanto estabelece o Artigo 1º do Decreto 16.106/2015, “a Secretaria da Administração – SAEB (...) tem por finalidade planejar, coordenar, executar e controlar as atividades de administração geral, de modernização administrativa, de informatização e a gestão de edificações públicas do Estado, bem como formular e executar a política de recursos humanos, de previdência e assistência aos servidores públicos estaduais, de processamento de dados e de desenvolvimento dos serviços públicos.” Com isso, tem-se pelo acerto na indicação do Secretário Estadual da Administração como autoridade impetrada. 4. Preliminar de Decadência da Impetração. Rejeição. A pretensão do Impetrante visa repelir, pela via do remédio heroico, uma conduta omissiva, consistente na sonegação de pagamento que ele entende ser merecedor pela inadequação da GAP à referência correspondente à sua condição, configurando uma relação de trato sucessivo que se perpetua a cada mês, independentemente do início da vigência das normas citadas. Precedentes deste órgão julgador no corpo do voto. 5. Mérito. Embora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, essa Corte de Justiça, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP aos policiais que já se encontravam na inatividade, constatou que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância de tais requisitos. Contudo, o pagamento só é feito a quem se encontra em atividade, em manifesta ofensa ao tratamento paritário entre ativos e inativos garantido pela Constituição Federal. 6. A GAP nas referências IV e V, do mesmo modo que ocorreu com a GAP nos demais níveis, está sendo paga de forma indistinta a todos os policiais militares que se encontram em atividade, restando confirmado que a referida gratificação possui caráter genérico, devendo, assim, ser estendida nas mesmas condições aos policiais que se encontram na inatividade, afastando-se, por esse motivo, a aplicação da Súmula 359 do STF. 7. Ausência de impedimentos à percepção da GAP nas referências requeridas, visto que, da documentação (inclusive os avisos de crédito mais recentes) juntada pelo Impetrante no id. 10008229, pgs. 7/17, afere-se há a comprovação da percepção, em todo o tempo, da GAP III, ao passo em que não houve, pelos Impetrados, prova no sentido de que, em qualquer momento do relacionamento administrativo com o Impetrante, houve a substituição/realização do pagamento da GAP por qualquer outra gratificação com ela incompatível, de modo que também improcede a tese veiculada. Precedentes desta corte no sentido da possibilidade jurídica da cumulação da GAP (Gratificação de Atividade Policial) com a GHPM (Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM). 8. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, eis que compete ao Poder Judiciário a correção de quaisquer ilegalidades praticadas pela administração pública. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. 9. Segurança concedida em parte, para reconhecer o direito líquido e certo dos Impetrantes à percepção da GAP em suas referências IV e V, determinando ao Estado da Bahia que promova a incorporação aos proventos da aposentadoria do Impetrante, inclusive no que pertine ao pagamento das respectivas diferenças devidas, restringindo os efeitos patrimoniais a partir da data da impetração da presente Ação Mandamental (Súmulas 269 e 271 – STF), devendo-se observar, para os efeitos de liquidação, o cronograma legal e valores escalonados pertinentes ao posto ou graduação ocupado pelo Impetrante com base na Lei 12.566/2012, bem como juros de mora e correção monetária, quando for o caso. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8026689-32.2020.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AFASTAR AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA PLEITEADA, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DR. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Juiz de Direito Substituto de 2º Grau Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA